Tribunal: TJES
Processo: 0017204-61.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017204-61.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUAN DE ALVARENGA VICENTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 129, §9º E ARTIGO 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MARIA DA PENHA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de Recurso Repetitivo (Tema 983), ao analisar o Recurso Especial n. 1.675874/MS, firmou a tese jurídica de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

2. Consta do referido acórdão que “mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.”

3. Após compulsar detidamente todo o caderno processual eletrônico, verifica-se que a indenização mínima arbitrada pela magistrada de origem não incorre em excesso, tendo sido devidamente justificada. Indenização mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RUAN DE ALVARENGA VICENTE
contra a sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras dos artigos 129, §9º e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, a 05 meses e 13 dias de detenção, a serem cumpridos no regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa pretende exclusivamente a redução da indenização fixada a título de danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inexistente revisão, em razão do disposto no art. 79, II, RITJES.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RUAN DE ALVARENGA VICENTE
contra a sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras dos artigos 129, §9º e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, a 05 meses e 13 dias de detenção, a serem cumpridos no regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa pretende
exclusivamente
a redução da indenização fixada a título de danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Passo a análise da pretensão recursal, que se limita ao
quantum
arbitrado a título de danos morais em razão da prática de lesão corporal e ameaça no contexto da lei Maria da Penha.

A magistrada de origem arbitrou
a indenização a título de danos morais no importe de
R$ 3.000,00
, conforme se depreende do excerto abaixo:

Na verdade, o critério de fixação do 'quantum" nas indenizações por dano moral refoge aos parâmetros tradicionais de indenização por dano material. Explico: neste, o mecanismo de reparação funciona exatamente de acordo com a materialidade do dano, sendo, portanto, uma função reparatória. O que já não ocorre no dano moral, que é intangível. Ou seja, não é possível quantificar a dignidade e, por isso, repará-la. A função da responsabilidade civil, na hipótese do dano moral, é compensatória.

A despeito da censura que deve ter a comportamento criminoso como o adotado pelo Réu que praticou violências física e psicológica contra a vítima Sonia Maria Ribeiro Nicolau, conforme já mencionado em linhas pretéritas, deve ser levada em consideração também a situação econômica do Agressor para arbitramento do dano moral.

Portanto, utilizando de um critério de proporcionalidade adotado pelo Excelso Pretório (v.g., recurso extraordinário com agravo no 1.260.8881MS, de lavra do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 17.03.2020 e publicado em 20.03.2020), bem como pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (v.g. Agravo regimental no agravo em recurso especial no 1 .399.3091MS, de relatoria do Exmo. Ministro, a época, Nell Cordeiro, julgado em 19.03.2019 e publicado em 26.03.2019) que recomenda a avaliação do grau de culpa, do nível socioeconômico da vítima Sonia Maria Ribeiro Nicolau e, ainda, do porte econômico do Réu, no arbitramento do dano moral, penso que a Ofendida, deva ser minimamente compensada no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, até porque o caráter indenizatório também possui objetivo pedagógico, na medida em que pretende evitar o comportamento, pelo Ofensor, de conduta semelhante (Teoria do Desestimulo).

Por sua vez,
a Defesa pretende a respectiva redução da verba indenizatória para o importe de R$ 1.000,00
, alegando que o recorrente não possui condições financeiras para adimplir a obrigação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de Recurso Repetitivo (Tema 983), ao analisar o Recurso Especial n. 1.675874/MS, firmou a tese jurídica de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Consta do referido acórdão que “mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos,
podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
.”

Após compulsar detidamente todo o caderno processual eletrônico,
verifico que a indenização mínima arbitrada pela magistrada de origem não incorre em excesso
, tendo sido devidamente justificada, em especial, pela natureza do crime e pela aplicação da teoria do desestímulo.

A despeito da alegação de insuficiência financeira, não constam dos autos qualquer indício probatório de que a quantia arbitrada comprometeria a subsistência do recorrente.

Aliás, é possível extrair dos autos que o mesmo constituiu advogado particular e adimpliu a fiança no importe de R$ 1.000,00, razão pela qual a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

Nesse sentido, TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 303, §1º e 302, §1º, II, AMBOS DO CTB. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DANO MORAL EX DELICTO. DEMONSTRAÇÃO IN RE IPSA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...).

3. De acordo com precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

4. No que se refere ao quantum reparatório, entende-se que não se deve atribuir cifra que resulte num ganho extraordinário e desproporcional, tampouco impor minguado valor, dissonante do prejuízo experimentado. Desse modo, à luz das especificidades do fato, das condições das partes envolvidas, da intensidade do dano e da sua repercussão, adequada a manutenção do valor arbitrado na r. sentença, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação mínima por danos morais, vez que não é irrisório, tampouco é capaz de significar enriquecimento sem causa.

(...).

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190032326, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR